Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-22.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-22.2021.8.14.0037

APELANTE: FRANCISCO SANTAREM DO LIVRAMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DA RENAME. TESE DE QUE O DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA É CABÍVEL APENAS QUANDO A TECNOLÓGIA PLEITEADA NÃO ESTIVER NA LISTA DA RENAME E FORA DA LISTA DA ANVISA, EM ATENÇÃO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TESE NÃO ACOLHIDA. IDENTIDADE DO TEMA 793 DO STF PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE QUE IMPLICA NA REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL, RESGUARDADOS OS EFEITOS DA LIMINAR. PRECEDENTES STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Processo nº
0800222-22.2021.8.14.0037 – PJE)
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ e o MUICÍPIO DE ORIXIMINÁ, diante da decisão Monocrática de minha lavra em sede de apelo e remessa necessária, que declarou nulidade da sentença do Juízo a quo, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual,
reconhecendo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
10463899 - Pág. 1/23
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para reconhecer a necessidade da União comporto o polo passivo da lide, com a consequente remessa do processo principal à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento.
À secretaria para providencias cabíveis. P.R.I.C. Oficie-se no que couber. Belém, de 2022. (...) – grifo nosso

Em razões recursais, o Ministério Público de 2º grau
(Id.
7549534 - Pág. 1
/9
), alegou em síntese, que não há o que se falar em incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, pois, o entendimento do STJ é firme no sentido de que o deslocamento de competência somente será cabível quando o fármaco não estiver inserido na lista da RENAME e nem da lista da ANVISA e, na situação dos autos, há a informação de que os medicamentos pleiteado pelo embargado não integra apenas na lista da RENAME e, quanto a lista da ANVISA, sequer houve insurgência por parte do Estado do Pará. ilegitimidade do Estado do Pará, ante a responsabilidade solidária dos entes federados. Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão.

O Estado do Pará aprestou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (Id. 11478137 - Pág. 1/9).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se há elementos para modificar a
decisão que
deu parcial provimento à apelação para declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual,
reconhecendo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito
.

Em suas razões, o Agravante defende que, segundo o entendimento firmado pelo STJ, somente será cabível o deslocamento de competência, quando o medicamento pleiteado não estiver incorporado, tanto na lista da RENAME, quanto na lista da ANVISA, o que não é a situação dos autos, já que o fármaco pretendido não está inserido apenas na lista da RENAME.

Ocorre que, ao contrário do que alega o Agravante, é possível verificar que esta relatora tão somente aplicou o Tema nº 793 do STF ao constatar que o fármaco pleiteado não integra a lista da RENAME, motivo pelo qual, a União deveria compor a lide e, consequentemente, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal.

Não obstante, restou ainda destacado na decisão embargada, que recentemente em reclamação na RCL 50414 de relatoria do ministro Dias Toffoli do STF, ficou firmado o entendimento de que, basta que o medicamento não esteja incorporado na lista da RENAME, para que a competência do processo seja deslocada para a Justiça Federal, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, senão vejamos:

“
Cumpre destacar, que recentemente em reclamação na RCL 50414
[1] proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul/MS, de relatoria do ministro Dias Toffoli do STF, a 1ª Turma
entendeu que a União deve ser incluída, obrigatoriamente, como parte de processos, quando o medicamento pleiteado
, ainda que esteja registrado pela ANVISA,
não conste na lista da RENAME/SUS
, senão vejamos: Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra acórdão da Primeira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJMS), nos autos do Processo nº 0804259- 80.2019.8.12.0017, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral). (...) É o relatório. Decido. O Estado do Mato Grosso do Sul suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJMS, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG). (...) A parte reclamante defende que, tratando-se de medicamentos que não se encontram padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e cuja incorporação ao Sistema Único de Saúde -SUS compete ao Ministério da Saúde, deveria a autoridade reclamada ter reconhecido sua incompetência para julgar a causa e enviado os autos para a Justiça Federal, a fim de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) entre os entes da Federação, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma. No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SEED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão: “[...] 3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19- Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso) Colhe-se dos fundamentos do acórdão reclamado: “Por meio do julgamento do RE 855.178, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese da solidariedade dos entes públicos no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, de modo que não se justifica a inclusão da União no polo passivo. (...) Por fim, os medicamentos possuem registros junto à ANVISA, conforme se vê no item IV do parecer do NAT (fl. 48). Quanto ao medicamento Bissulfato de Clopidrogrel, contudo, verifica-se que há Protocolos Clínicos e Diretrizes de Síndromes Coronarianas para seu fornecimento, o que deverá ser observado. Destarte, em razão dos argumentos expostos, voto por dar parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado pelo recorrido na inicial no tocante ao medicamento Bissulfato de Clopidrogrel, que poderá ser fornecido por meio de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para Síndromes Coronarianas. Sem custas e honorários advocatícios.” Depreende-se que o juízo reclamado condenou o Estado do Mato Grosso do Sul ao fornecimento de medicamento que, embora registrado na Anvisa, supostamente não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde -SUS (Dicloridrato de Trimetazindina 35mg), tendo afastado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que não se atendeu integralmente o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Há, portanto, plausibilidade no alegado equívoco do TJMS na concretização da tese firmada pelo STF no Tema 793 da sistemática da repercussão geral ao recusar o deslocamento dos autos à Justiça Federal para fins de viabilizar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que suspender o trâmite do Processo nº 0804259-80.2019.8.12.0017, mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual ( CPC, art. 64, § 4º). Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar. Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente (STF - Rcl: 50414 MS 0064394-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/11/2021, Data de Publicação: 18/11/2021) – grifo nosso

Nota-se, portanto, que a decisão monocrática não afastou a responsabilidade do Estado do Pará e, tampouco reconheceu sua ilegitimidade para compor a lide, mas tão somente declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, tendo, contudo, aplicado o art. 64, § 4º, CPC/15 para manter os efeitos da decisão liminar
(Id. 5941232 - Pág. 1/2), tendo em vista que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo milita em favor do infante interessado, senão vejamos:

“(...)
Ademais, considerando que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita em favor do menor interessado, que segundo o laudo e receita médica (Id. 5941231 - Pág. 9), necessita fazer uso do medicamento, para manutenção da sua saúde, razão pela qual, devem ser mantidos os efeitos da decisão liminar (Id. 5941232 - Pág. 1/2) em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15.”

Registra-se, por fim, que a decisão agravada se fundamentou no paradigma já mencionado (Tema nº 793 do STF), bem como na
RCL 50414 do STF e

no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se escorreita a decisão recorrida ao declinar da competência à Justiça Federal, conforme destacado acima.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça, por decisão colegiada, em casos análogos tem declarado incompetência absoluta e encaminhado os autos à Justiça Federal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME. SENTENÇA QUE OBRIGOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ÀS REPRESENTADAS E A ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS
. IDOSAS REPRESENTADAS QUE HÁ MUITOS ANOS NÃO FAZEM USO DA MEDICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, IV DO CPC). OUTRA IDOSA QUE JÁ FALECEU (ART.485, IX DO CPC).
COMPETÊNCIA DE GESTÃO DA LISTA DO RENAME É DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE E PREJUDICADA NO RESTANTE. ESTADO DESOBRIGADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS.

(2020.00558495-54, 212.067, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-03
, Publicado em 2020-02-18
) – grifo nosso

DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO Nº: 0004912-83.2017.814.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMARCA: CASTANHAL. AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL. PROCURADOR MUNICIPAL: LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA. AGRAVADA: JUVANILDA DA SILVA GOMES. DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO. RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES. RELATÓRIO A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº. 0801144-71.2017.814.0015), ajuizada por JUVANILDA DA SILVA GOMES. (...) Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento em que alegou: Que o atendimento à saúde não é princípio de natureza absoluta;
o fármaco requerido não faz parte da lista de medicamentos essenciais da RENAME,
bem como é classificado como de alto custo e sua aquisição irá sobrecarregar a receita do município; também é classificado como de alta complexidade, e assim sendo, foge da competência do município em possuí-lo para fornecimento. Conclui, ao pedir a anulação da decisão atacada (...) DECIDO. (...) A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer. In verbis
: Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

Com base na regra estabelecida pela Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece: ENUNCIADO Nº 78 Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais; o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793).
Fixando a seguinte tese: ¿Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Explicando o Ministro Edson Fachin que: Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou

alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva
fundamentação

Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois o fármaco OFEV de 150mg (esilato de nintedanibe) não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE
). (...) situação devidamente justificada pelo Relatório de Recomendação emitido pela CONITEC- Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, em que recomenda preliminarmente: Pelo exposto, a CONITEC, em sua 67ª reunião ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2018, recomendou a não incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS. Considerou-se que nos estudos apresentados o tempo de acompanhamento dos pacientes, por se tratarem de estudos de curto prazo, geram incertezas em relação a real eficácia do medicamento no retardo da progressão da doença, em especial com relação ao benefício trazido ao paciente em termos de resultados de sobrevida e melhora da qualidade de vida. Além disso, há incerteza quanto à prevenção ou redução da deterioração aguda na FPI, evento que foi considerado crítico por preceder hospitalizações e mortes em pacientes com a doença. A tecnologia apresenta razão de custo-efetividade alta quando comparada aos melhores cuidados disponibilizados pelo SUS, atrelada a benefício incerto e limitado que gera um impacto orçamentário elevado em 5 anos
. Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Ante ao exposto, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, os autos do presente recurso deverão ser apensados a ação de obrigação de fazer e remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).
É como decido. Int. Belém, 19 de setembro de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (TJ/PA, 2020.00096167-35, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-20,
Publicado em 2020-01-20)
– grifo nosso

Logo, observa-se que o direito pleiteado pelo substituído idoso, está devidamente garantido e assegurando, vez que, apesar da declaração de incompetência absoluta desta jurisdição em apreciar e processar a matéria, considerando o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita em favor do vulnerável, esta relatora manteve os efeitos da liminar proferida pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023